Tribunal: TJDFT
Processo: 0724709-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Paralisação. Prejudicialidade externa. Agravo distinto pendente de trânsito em julgado. Prosseguimento do feito. Descabimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou aguardar-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0736518-39.2024.8.07.0000, para prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se é possível o prosseguimento da execução na pendência de trânsito em julgado de AGI com efeito suspensivo deferido.
III. Razões de decidir
3. Não merece censura a decisão que determinou aguardar-se o trânsito em julgado do AGI n. 0736518-39.2024.8.07.0000. Alegado excesso de execução pelo ente distrital e não estando preclusa a decisão que resolveu a impugnação, não cabe, por ora, o prosseguimento do feito.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, IV, “a”; art. 921, I; art. 535, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 28 de repercussão geral.
STJ, AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8/6/2021; AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/11/2015; AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020.
TJDFT, AGI 2014.00.2.015952-4, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, j. 10/12/2014; AGI 0733806-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 7/6/2022.